Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716280-51.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA, ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE APELADO: GUSTAVO MIHSEN TAVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Os apelantes não são beneficiários da gratuidade da justiça (id 31056900, 31057159, 31057192 e 31057199) e, no entanto, interpuseram apelação sem comprovar o recolhimento do preparo no ato de sua interposição (id 31057215). Não há nas razões de apelação requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal (id 31057214). Não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo do recurso deve ocorrer no momento de sua interposição. Ante o exposto, intimem-se os apelantes para que comprovem, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento de seu apelo. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Hector Valverde Santanna Relator